Tribunal: TJES
Processo: 5005352-60.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-60.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA DAS MERCES GRATZ PEDRINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÁSTICA (CID G80.0). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA, POR NÃO SE TRATAREM DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA E INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ANÁLISE RESTRITA ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS AO TEMPO DO JULGAMENTO. AFASTADA A EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 598 DO STJ, SEM PREJUÍZO DA NECESSIDADE DE PROVA PARTICULAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MOLÉSTIA E SEUS EFEITOS. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO DE FORMA GENÉRICA, SEM EXAMES, HISTÓRICO CLÍNICO OU ELEMENTOS QUE COMPROVEM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por NILZA DAS MERCES GRATZ PEDRINI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pleiteia o reconhecimento de seu direito à isenção tributária, com a consequente restituição do indébito no valor de R$ 2.821,68. Inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública, a autora justificou a opção pelo rito comum em razão da extinção de demanda anterior perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento da necessidade de realização de perícia médica. Posteriormente, a Vara da Fazenda Pública declinou da competência em favor de um dos Juizados Fazendários.

Em sede de sentença (ID 19005016)
, foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 19005031).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrente sustenta que o juízo de origem teria violado o devido processo legal ao julgar improcedente o pedido sem determinar, de ofício, a realização de perícia médica judicial.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Verifica-se dos autos que a autora tinha plena ciência da insuficiência probatória do documento médico apresentado. Isso porque ação anterior, fundada no mesmo atestado, já havia sido julgada improcedente justamente pela ausência de elementos aptos a comprovar a moléstia alegada. Além disso, no presente feito, o magistrado de origem proferiu decisão (ID 81494000) destacando expressamente o caráter genérico do documento acostado aos autos.

Regularmente intimada para se manifestar, a autora optou por não requerer a produção de novas provas, tampouco a realização de perícia judicial, postulando, ao contrário, o julgamento antecipado da demanda (ID 83220589).

Nesse contexto, não há como reconhecer qualquer vício processual. O processo civil é regido pelos princípios da boa-fé, da cooperação e da autorresponsabilidade das partes. Assim, não se mostra admissível que a parte, após optar conscientemente pelo julgamento antecipado da lide, venha posteriormente alegar nulidade em razão da ausência de prova cuja produção poderia ter requerido oportunamente. Trata-se de comportamento incompatível com a vedação ao
venire contra factum proprium.

O poder instrutório conferido ao magistrado destina-se à busca da verdade possível e à adequada instrução do processo, não servindo para suprir a inércia probatória ou corrigir estratégia processual adotada pela parte, especialmente quando assistida por procurador regularmente constituído.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No que se refere aos documentos apresentados apenas em sede de embargos de declaração, sustenta a recorrente que os exames e relatórios médicos então juntados seriam suficientes para afastar as dúvidas existentes acerca de seu quadro clínico, suprindo a deficiência probatória anteriormente apontada e comprovando o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da isenção pleiteada.

Ocorre que a referida juntada operou-se de forma extemporânea. O art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior apenas de documentos novos. Os exames e históricos de saúde referem-se a fatos passados e de pleno acesso à autora desde a inicial. Ao retê-los e apresentá-los apenas após a prolação da sentença, operou-se a preclusão. Admitir a análise de tais provas nesta instância representaria inadmissível inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.

O acervo apto a balizar o convencimento do magistrado restringe-se àquele existente até o encerramento da fase de instrução. Portanto, tais documentos não devem ser considerados para o deslinde recursal.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há o preenchimento dos requisitos para a concessão da isenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A recorrente ampara-se nas Súmulas 598 e 627 do STJ para afirmar que o laudo oficial é dispensável e que os sintomas não precisam ser contemporâneos. Contudo, o laudo deve especificar qual é a moléstia que acomete o paciente; bem como quando a doença foi diagnosticada, na medida em que é essa data que será o marco inicial do direito à isenção e, consequentemente, da restituição dos valores pagos indevidamente, respeitando a prescrição de cinco anos.

A inteligência da Súmula 598 do STJ dispõe que o laudo oficial é prescindível
"desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
É dizer, é aceito laudos particulares,
desde que
estes se apresentem fundamentados, subscritos por especialistas, acompanhados de exames e descritivos quanto ao impacto funcional da doença.

No caso em análise, o atestado médico particular juntado no momento processual oportuno limitou-se a indicar o CID G80.0 e afirmar o início em 2017. Trata-se de peça genérica que omitiu a origem diagnóstica, a evolução da patologia, os tratamentos e a irreversibilidade das limitações motoras alegadas. A mera afirmação da existência de uma doença não confere direito automático ao benefício fiscal; a condição clínica deve estar demonstrada de forma cabal.

Não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, afasta-se o pedido subsidiário de extinção sem resolução do mérito. A insuficiência de provas em ação de rito comum conduz à improcedência do pedido, gerando coisa julgada material, pois a instrução foi encerrada por provocação da própria demandante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)